Tribunal: TJMT
Processo: 0012966-08.2008.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0012966-08.2008.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), EDEMILSON DOS SANTOS SIQUEIRA (REPRESENTANTE), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO – INDEFERIMENTO DE READEQUAÇÃO DA PENA PARA 30 (TRINTA) ANOS – PENA TOTALIZADA EM 118 (CENTO E DEZOITO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO – LIMITE DE 30 (TRINTA) ANOS “BALIZA” TEMPO DE RECLUSÃO – CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – RECONHECIMENTO – REPRIMENDA ACIMA DESTE PATAMAR – POSSIBILIDADE – PREMISSAS DO STJ – APLICÁVEL JULGADO TJMT – PENA DO CORRÉU REDUZIDA – JUSTIFICATIVA DE AFRONTA AO ART. 75 DO CP – DECISÃO NÃO VINCULA OUTRO JUÍZO – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – EXECUTIVOS PENAIS DISTINTOS – JULGADO TJSP – NÃO JUSTIFICA ESTENDER ENTENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A limitação do cumprimento da pena a 30 (trinta) anos (CP, art. 75, §1o/redação anterior à Lei 13.964/2019) representa apenas uma “baliza” sobre o tempo que o reeducando poderá permanecer em reclusão (STJ, HC 162635/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 1.2.2013). Assim sendo,

o reconhecimento da continuidade delitiva na forma específica pode levar a reprimenda para patamar acima de 30 (trinta) anos de reclusão (STJ, HC 196575/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 27.8.2014).

“A lei penal pátria não veda a aplicação de pena privativa de liberdade superior a 30 (trinta) anos de reclusão, porquanto, o que se obsta, no art. 75 do Código Penal, é o cumprimento de reprimenda privativa de liberdade por tempo superior a este”
(TJMT, AP NU 0000846-55.2012.8.11.0053).

A decisão de um juiz não vincula outro juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado que rege a atividade judicante, sobretudo quanto se tratar de executivos penais independentes (TJSP, AP NU 3002867-02.2013.8.26.0634).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 0012966-08.2008.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: EDEMILSON SANTOS SIQUEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por EDEMILSON SANTOS SIQUEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (Código 127200), que indeferiu o pedido de fixação da pena unificada no limite máximo de 30 (trinta) anos de reclusão, decorrente de condenações por homicídio qualificado a 118 (cento e dezoito) anos e 10 dias de reclusão – art. 121, §2o, do CP – (ID 29727985).

O agravante sustenta que: 1) o reconhecimento da continuidade delitiva específica impediria fixação de pena superior a 30 (trinta) anos; 2) a pena unificada do corréu [Aclides Marcelo Gomes] foi reduzida pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual faria jus à diminuição da pena no mesmo patamar.

Pede o provimento para que a pena de 55 (cinquenta e cinco) anos e 6 (seis) meses seja unificada e fixada “
no patamar máximo de 30 (trinta) anos de reclusão
” (ID 29728454).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (ID 29728455).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 29728463).

A i. 3a Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

"Agravo em Execução – Decisão que indeferiu pedido para fixar a pena no patamar máximo de 30 anos – Irresignação defensiva – Postula pela fixação da pena no limite máximo de 30 anos – Alegações improcedentes – Na hipótese do agente ser condenado a penas privativas de liberdade cuja soma ultrapasse 40 (quarenta) anos, devem elas ser unificadas para atender ao limite máximo em questão (art. 75, § 1o, do CP) – A unificação vale tão somente para efeitos de cumprimento das penas privativas de liberdade, não sendo aplicável para obtenção de benefícios prisionais – Reeducando que foi condenado à pena unificada de 118 anos e 10 dias de reclusão e cumpriu, aproximadamente, o total de 19 anos, 1 mês e 7 dias da reprimenda – Pela manutenção da decisão – Pelo desprovimento do recurso"

(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 31429480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR.
MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este Agravo em Execução Penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravante para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

Extrai-se dos autos que o agravante possui as seguintes condenações:

- 12 (doze) anos de reclusão por homicídio qualificado – art. 121, §2o, I, do CP – praticado em 17.11.1995 na Comarca de Cuiabá. O acórdão transitou em julgado em 10.5.2004 (ID 29726990);

- 18 (dezoito) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias por homicídio qualificado consumado, homicídio tentado e porte ilegal de arma – art. 121, §2o, IV; art. 121, §2o, IV c/c art. 14, II, art. 73 e 70, todos do CP; art. 10,
caput
, da Lei 9.437/97 – praticados em 30.1.2000 na Comarca de Cuiabá. O acórdão transitou em julgado em 4.3.2004 (ID

29727464);

- 55 (cinquenta e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão por 7 (sete) homicídios qualificados em continuidade delitiva específica [6 (seis) consumados e 1 (um) na forma tentada] – art. 121, §2o, do CP – praticados em 27.3.2001 na Comarca de Cuiabá. Essa sentença transitou em julgado para a Defesa em 16.4.2010 e para Acusação em 3.5.2010 (Sistema
Primus
);

- 14 (catorze) anos de reclusão por homicídio qualificado – art. 121, §2o, IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do CP – praticado em 7.7.2004 na Comarca de Cuiabá. A sentença transitou em julgado para o órgão ministerial, a defesa e o réu em 21.7.2008 (ID

29727497);

- 18 (dezoito) anos de reclusão por homicídio qualificado – art. 121, §2o, I e IV, do CP – praticado em 8.7.2004 na Comarca de Cuiabá. O acórdão transitou em julgado em 9.3.2017 (ID 29727547).

Em 2.4.2018, o agravante requereu ao Juízo da Execução Penal a redução para 30 (trinta) anos da condenação por 7 (sete) homicídios qualificados [6 (seis) consumados e 1 (um) tentado], na qual fora reconhecida a continuidade delitiva específica e aplicada a pena de 55 (cinquenta e cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em 21.6.2018, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pleito nestes termos [decisão agravada]:

“[...] sob a ótica da hermenêutica jurídica, o sentido literal da norma prevista no artigo 75, § 1°, do Código Penal impõe um dever ao aplicador da Lei Penal, que deverá impedir que o sentenciado cumpra pena privativa de liberdade por prazo superior a 30 (trinta) anos. [...].

Por outro lado, Guilherme de Souza Nucci argumenta que “sugerir que o crime continuado qualificado, em face da menção ao art. 75, não poderia jamais suportar pena superior a trinta anos, quando da fixação, seria esvaziar o conteúdo do previsto no art. 71, parágrafo único, que demanda maior rigor do magistrado justamente porque o agente cometeu delitos dolosos e violentos contra a pessoa, possibilitando-lhe até triplicar a pena” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro, 2017, p. 575). [...].

Na fase executiva, em caso de soma das condenações, decorrentes de múltiplas guias de execução penal, e que ultrapassem o limite de 30 (trinta) anos, a autoridade judiciária deverá promover a unificação das referidas condenações, a fim de atender à limitação legal (CP, artigo 75, § 1o), sem que haja a alteração das penas aplicadas pelo juiz da causa, para efeitos de cálculo de liquidação da pena.

Assim, em relação aos benefícios previstos na fase executiva (progressão de regime, livramento condicional, remição etc), todos serão calculados sobre o total da condenação. Esse é o entendimento consagrado e predominante na jurisprudência, sendo, inclusive, objeto da Súmula 715 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “A pena unificada para atender ao limite de trinta anos de cumprimento, determinado pelo art. 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como o livramento condicional ou regime mais favorável de execução.” [...].

Desse modo, embora a Defesa pugne pela observância do princípio da segurança jurídica, entendo que o princípio da legalidade deve prevalecer no presente caso, pois a manutenção da pena aplicada pelo juiz da causa decorre do entendimento já consolidado no ordenamento jurídico, em consonância com as normas de regência.

Por derradeiro, registro que, conquanto sua condenação tenha alcançado o patamar de 116 (cento e dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, conforme cálculo de fl. 909, para efeitos de unificação das penas, o reeducando deverá cumprir sua pena privativa de liberdade até a data de 17/12/2031, oportunidade em que se atingirá o limite legal de 30 (trinta) anos, considerando que o início do cumprimento da pena deu-se na data de 18/12/2001.”
(Wladys Roberto F. do Amaral, juiz de Direito – ID 29727985)

Pois bem.

A pena unificada do agravante totaliza 118 (cento e dezoito) anos e 10 (dez) dias de reclusão por 12 (doze) homicídios qualificados, segundo Relatório da Situação Processual Executória, extraído do sistema seeu.pje.jus.br (acesso em 17.3.2020).

A limitação do cumprimento da pena a 30 (trinta) anos (CP, art. 75, §1o/redação anterior à Lei 13.964/2019) representa apenas uma “baliza” sobre o tempo que o reeducando poderá permanecer em reclusão (STJ, HC 162635/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 1.2.2013).

Assim sendo, o reconhecimento da continuidade delitiva na forma específica pode levar a reprimenda para patamar acima de 30 (trinta) anos de reclusão (STJ, HC 196575/SP – Relator: Min. Jorge Mussi – 27.8.2014).

Nessa linha, anota-se julgado do TJMT:

“A lei penal pátria não veda a aplicação de pena privativa de liberdade superior a 30 (trinta) anos de reclusão, porquanto, o que se obsta, no art. 75 do Código Penal, é o cumprimento de reprimenda privativa de liberdade por tempo superior a este”
(AP NU 0000846-55.2012.8.11.0053 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara Criminal – 24.10.2014).

Quanto à situação processual do corréu Aclides Marcelo Gomes [condenado por 7 (sete) homicídios qualificados a 48 (quarenta e oito) anos de reclusão], verifica-se que o primeiro Juiz da Execução Penal [Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto] reduziu a pena aplicada para 30 (trinta) anos de reclusão sob justificativa de afronta ao disposto no art. 75 do CP (Código 37327).

Todavia, a decisão [que adotou esse posicionamento] não vincula outro juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado que rege a atividade judicante, sobretudo por se tratar de executivos penais independentes (TJSP, AP NU 3002867-02.2013.8.26.0634 – Relator: Des. Alcides Malossi Júnior – 22.2.2016).

Logo, mostra-se impertinente a extensão daquela decisão ao caso em pauta.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020